Tribunal: STF
Processo: RE 1540564
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança Coletivo. Cumprimento individual de sentença. Policiais militares. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. Definidos os limites subjetivos da ação coletiva, conforme o pedido, desde o ajuizamento. A coisa julgada constituída na ação coletiva não pode beneficiar nem prejudicar terceiros, beneficiando somente os que eram filiados ao tempo do ajuizamento, em 28-08-2008, situação de apenas um dos cinco exequentes, cumprindo extinguir a cobrança em relação aos demais. Recurso provido em parte, com prosseguimento restrito ao exequente Valme Cavachini” (eDOC 3 – ID: b9efd08b, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXI e LXX, “b”, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se ser indevida a limitação subjetiva da coisa julgada coletiva realizada pelo Tribunal de origem.



    Alega-se que a legitimidade extraordinária para interposição de mandado de segurança coletivo por associação, encerra hipótese de substituição processual e que, por essa razão, os efeitos da coisa julgada devem ser estendidos para toda a categoria inserida no âmbito de proteção da entidade (eDOC 5 – ID: 3cced468, p. 7-8).



    Argumenta-se que não é necessária a comprovação de que os recorrentes eram associados da associação impetrante na época da propositura do mandamus, tendo em vista que o caso em tela trata de ação coletiva, sendo que deverá a R. sentença atingir toda a classe titular do direito coletivo (...) e que (...) Ao referir-se ao “grupo ou categoria substituídos pelo impetrante”, o artigo 22 da LMS contempla todos os titulares do direito defendido no writ, estejam ou não associados à impetrante, pois o grupo ou categoria substituídos são compostos da totalidade dos titulares do direito, independentemente de vínculo associativo (eDOC 5 – ID: 3cced468, p. 33-34).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do juízo de admissibilidade do tema 848 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 901963, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 16.09.2015, negou a existência de repercussão geral na questão referente aos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, ao argumento de que seria matéria de natureza estritamente infraconstitucional, tendo em vista remeter a uma discussão quanto aos limites da coisa julgada. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente mencionado:



     



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. 2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2013). 3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (ARE 901963 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2015) (grifo nosso)



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que consta na inicial da ação coletiva o pedido expresso de limitação dos efeitos da decisão aos associados da impetrante do mandado de segurança coletiva e que tal restrição foi acatada pelo título exequendo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Temos que, diversamente das ações coletivas de rito comum, em que se exige autorização expressa dos associados, Constituição Federal, artigo 5º, XXI, tal não se dá com os mandados de segurança coletivos, Constituição Federal, artigo 5º, LXX, e Lei 12016/2009, artigo 21, parte final.



    A despeito do artigo 21 da lei especial limitar tal instrumento, com respeito a entidades de classe e associações, à “defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, DOS SEUS MEMBROS OUASSOCIADOS, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial”, prescreve o artigo 22 que no mandado de segurança coletivo a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante, em que ancora a jurisprudência de Superior Tribunal de Justiça quanto a alcançar toda a categoria que a associação pode representar, sem exigência de filiação, exceto se o título judicial limitar, como é o caso.



    Surge, então, a necessidade de definir se a filiação posterior ao ajuizamento da ação coletiva, com pedido expresso de limitação aos associados da impetrante, restrição acatada pelo título, permite beneficiar, inclusive quanto ao efeito de interrupção da prescrição para o lustro anterior ao ajuizamento, quem se filiou depois, por tempo maior ou mesmo muito pequeno, ou ainda, após o trânsito em julgado, que se verificou em 26-04-2022.



    Cumpre observar que a ação coletiva não impedia os interessados de propor ações individuais, Código de Defesa do Consumidor, artigo 104. 



    Dado que a sentença há de se limitar ao pedido e à causa de pedir, o alcance da ação coletiva, em relação aos limites subjetivos, deve estar estabelecido no momento do ajuizamento da ação, sem possibilidade de alargamento ulterior, dado que a coisa julgada não pode nem beneficiar nem prejudicar terceiros, condição dos que não eram filiados.



    Assim, não pode beneficiar quem se filiou depois, inclusive até por breve lapso de tempo, eventualmente apenas para se beneficiar da coisa julgada a constituir ou já constituída. 



    Comprovada a filiação à associação impetrante da ação coletiva ao tempo do ajuizamento, em 28-08-2008, somente do exequente Valme Cavachini, fls. 61, cumprindo, pois, extinguir a cobrança em relação aos demais, que não comprovaram filiação ao tempo do ajuizamento da ação coletiva, em 28-08-2008, deixando de demonstrar legitimidade para a cobrança.



    Para tanto, DÁ-SE parcial provimento ao recurso, com honorários advocatícios a cargo de SPPREV à razão de dois pontos percentuais acima dos limites mínimos do artigo 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, sobre o valor devido ao exequente Valme Cavachini, e de dois mil reais a cargo dos demais exequentes” (eDOC 3 – ID: b9efd08b)



    Assim, verifica-se que, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame de matéria infraconstitucional, tendo em vista a controvérsia remeter aos limites da coisa julgada, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. CORTE A QUO DEFINIU QUE O SINDICATO ATUOU EM SUBSTITUIÇÃO A TODOS OS INTEGRANTES DA CATEGORIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 STF. TEMA 848. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Trata-se de questão relativa à legitimidade ativa para executar individualmente título judicial formado em ação coletiva ajuizada por Sindicato consignando o Tribunal de origem que a entidade sindical atuou em substituição a toda categoria. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à legitimidade para a execução de título, demandaria o reexame do conjunto fático probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Ademais, esta Corte já decidiu que a questão relativa aos limites subjetivos da coisa julgada não possui repercussão geral, no julgamento do Tema 848 (ARE nº 901.963-RG/SC, relatoria do i. Ministro Teori Zavascki). 4. Agravo regimental provido, por maioria” (RE 1447973 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.12.2023 – grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. CRITÉRIOS UTILIZADOS NO PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 848). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE 1414992 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30.03.2023 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 3 – ID: b9efd08b, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente